Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706338-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MARCELO MENDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de JONATHAN MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0703151-89.2022.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (inquérito policial no 62/2022-19a DP e ocorrência policial no 471/2022-19a DP). Noticia o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/02/2022, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006) e, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 03/02/2022, a prisão foi convertida em preventiva. Alega que o constrangimento ilegal resta evidente na medida em que os corréus Flávio, Derick e WilKer apesar de se encontrarem na mesma situação que o paciente, pois estavam no mesmo local onde as drogas e o dinheiro foram apreendidos e ostentam antecedentes penais, foram beneficiados com a concessão de liberdade provisória, enquanto o paciente, que é primário, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a qual restou fundamentada na gravidade abstrata do delito e no fato de o paciente possuir outras ações penais em curso, de sorte a evidenciar que o benefício concedido aos corréus deve ser a ele estendido, pois se encontram na mesma situação fático-processual. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, concedendo ao paciente o mesmo benefício dos corréus, para que possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006), no dia 01/02/2022 (ID 33117956), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 03/02/2022 (Autos no 0703151-89.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória aos autuados com a fixação de cautelares, à exceção de Jonathan e de Gabriel, cujo parecer foi pela conversão do flagrante em prisão preventiva, tudo conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra às Defesas, que se manifestaram pela concessão da liberdade provisória aos autuados, conforme fundamentações registradas no mesmo sistema. Ademais, a Defesa de Pedro Henrique manifestou pelo relaxamento da prisão. Após, a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302,I, do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade/desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, anoto que não houve pedido de prisão preventiva prisão preventiva relativamente aos autuados Derick, Flávio, Pedro, Wilker e Júlio César. Como é sabido, a redação atual do CPP não permite a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, ou seja, sem representação da Autoridade Policial e sem pedido do Ministério Público. Seja como for, os indícios de autoria relacionados a ainda são frágeis para justificar a conversão do flagrante em prisão preventiva, havendo necessidade de maior aprofundamento nas investigações. No tocante aos autuados JONATHAN e GABRIEL destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante aos conduzidos é dolosa e possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao menos com relação aos autuados Jonathan Marcelo e Gabriel, consistentes nas declarações das testemunhas, incluindo o apontado usuário que teria comprado a droga, e na própria apreensão das substâncias entorpecentes e quantidade considerável de dinheiro na residência de Gabriel, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Segundo elementos de informação colhidos até o momento, a Polícia vinha investigando a prática de tráfico de drogas por parte de Jonathan e por parte de Gabriel, que são irmãos. No dia dos fatos, os policiais teriam visualizado situações típicas de tráfico com entrega de drogas a usuários que apareciam no endereço de Gabriel e, diante da fundada situação de flagrância, ingressaram na residência e encontraram Gabriel, Jonathan Marcelo e os demais autuados. No local, foram encontradas porções de haxixe, skunk e cocaína (cerca de 50g). Havia também cerca de 70 mil reais em espécie. Como se vê, cuida-se de situação de tráfico de drogas em que há variedade nos tipos de droga apreendida e uma considerável quantia em dinheiro localizada na residência apontada como sendo ponto de intenso tráfico de drogas, a indicar a presença de gravidade que, em certa medida, vai além do tipo básico do tráfico de drogas. Não bastasse isso, os autuados Gabriel e Jonathan possuem procedimentos criminais em curso e recentes em andamento, todos eles por tráfico de drogas. Gabriel foi preso em flagrante por tráfico em abril de 2021 e responde à ação penal por isso e Jonathan foi preso em flagrante por tráfico em março e em dezembro de 2021, sendo que da última vez que passou por este NAC foi solto mediante monitoração eletrônica e, como ele mesmo respondeu durante esta audiência, está ainda com a tornozeleira. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Quanto a esse ponto, friso que Jonatham já estava sendo monitorado eletronicamente e, quanto a Gabriel, o emprego de monitoração eletrônica pouca eficácia teria uma vez que o apontado tráfico ocorre, de acordo com o apurado até o momento, na sua própria casa. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, filho de Francisco Edimundo De Oliveira e de Benedita Da Costa Mendes, nascido em 30/08/1998, e de GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA, filho de Francisco Edimundo De Oliveira e de Benedita Da Costa Mendes, nascido 04/02/2001, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO (...). Por outro lado, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a DERICK LEAL SULPINO, filho de Miguel Ribeiro Sulpino e de Elksandra Leal, nascido em 26/02/2001, a FLÁVIO GABRIEL FROTA DO VALE, filho de Flávio Monteiro Do Vale e de Alessandra Angélica Da Frota, nascido em 12/06/2002, a PEDRO HENRIQUE BRANTS LOPES, nascido em 18/11/1999, filho de Jader Cassiano Lopes e de Alessandra Das Graças Brants Lopes, a WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON, nascido em 31/03/2002, filho de Wilkerson Madson Silva e de Valtecia Izidio De Oliveira , e a JÚLIO CÉSAR FRANÇA AMORIM, filho de Benilson Batista Amorim e de Rosana Cardoso De França, nascido em 10/05/1997, impondo-lhes as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (5a Vara de Entorpecentes do DF); e II – proibição de frequentar o local do fato (Proximidades da Escola Classe 28, localizada na QNN 19, Conjunto M, Ceilândia/DF). (ID 33119110) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual já estava sendo investigado, juntamente como o irmão Gabriel, pelo comércio ilícito de entorpecentes na QNN 19, Conjunto M, casa 43, Ceilândia/DF, e, após ser visto por policiais em atos característicos de traficância, consistente na entrega de drogas a vários usuários, os policiais, diante da situação de flagrância, entraram na residência do paciente Jonathan e do irmão Gabriel, onde, além destes, se encontravam os coindiciados Derick, Wilker e Flávio, tendo sido apreendidas porções haxixe, skunk e cocaína, bem como balança de precisão, material para embalar a droga, além de vultosa quantia em dinheiro (mais de R$ 70.000 – setenta mil reais) em espécie. Registre-se, ainda, que, consoante consignado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o paciente já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas nos meses de março e dezembro de 2021, sendo que, na última prisão, foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, encontrando-se, inclusive, com a tornozeleira quando da presente audiência que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva pelos fatos de que tratam estes autos. Com efeito, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva decorre da periculosidade do paciente, visto que este não é o primeiro envolvimento dele em fatos delituosos, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear o seu ímpeto criminoso, pois, mesmo já tendo sido beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória pela prática do mesmo delito de que trata o presente writ, optou por permanecer na seara do crime. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, a prisão cautelar se revela o único meio adequado para o resguardo da ordem pública e manutenção da credibilidade da justiça. Nesse contexto, força convir que, nada obstante o esforço do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Noutro giro, diferentemente do que alega o impetrante, dos documentos que instruem o writ, não é possível concluir que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual que os acusados Derick, Wilker e Flávio, pois, pelo que se infere da decisão combatida, os indícios de autoria em relação a esses coindiciados são frágeis para justificar a decretação da prisão preventiva deles, “havendo necessidade de maior aprofundamento nas investigações”, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão de liberdade provisória a eles, mediante a imposição de medidas cautelares. Importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Anote-se, ainda, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator